Tribunal: TJES
Processo: 5004849-23.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004849-23.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ANDRE RONEY BRAVIM DE ALMEIDA

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DE ARACRUZ E IBIRAÇU e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NARCOTRÁFICO. CONVERSÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONTEMPORANEIDADE E PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de acusado denunciado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2003, no âmbito de operação policial destinada à desarticulação de organização criminosa voltada ao narcotráfico, visando à revogação da prisão preventiva, sob alegação de ilegalidade na sua decretação após prisão temporária, ausência de contemporaneidade e desnecessidade da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conversão da prisão temporária em preventiva, com base nos mesmos fatos, configura ilegalidade; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da prisão preventiva, especialmente contemporaneidade e periculum libertatis; (iii) determinar se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decretação sucessiva de prisão temporária e preventiva com base nos mesmos fatos não configura ilegalidade quando presentes os requisitos próprios de cada medida cautelar.

4. Há contemporaneidade da medida, evidenciada pela subsistência do risco à ordem pública e pela necessidade de interromper a atuação de organização criminosa.

5. A participação do paciente em organização criminosa armada e estruturada para o tráfico de drogas evidencia a periculosidade concreta e justifica a custódia cautelar.

6. O uso da profissão de caminhoneiro para transporte interestadual de drogas reforça a gravidade concreta da conduta.

7. A condição de vítima em fato diverso não afasta, por si só, o vínculo com a organização criminosa, sendo matéria que demanda dilação probatória incompatível com o habeas corpus.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas diante da gravidade concreta dos delitos e do risco de reiteração criminosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A conversão de prisão temporária em preventiva com base nos mesmos fatos é válida quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva decorre da permanência do risco à ordem pública, e não apenas do tempo decorrido desde os fatos.

3. A participação em organização criminosa configura fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão cautelar quando evidenciado o periculum libertatis.

5. Medidas cautelares diversas da prisão são incabíveis quando insuficientes para conter a gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 2º, 311 e 312, §§ 2º e 3º, II; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV e VI; Lei nº 12.850/2003, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 208.596/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 19/02/2025; STJ, AgRg no RHC nº 224.598/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, 6ª Turma, j. 04/03/2026; STJ, AgRg no RHC nº 223.637/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 14/10/2025; STJ, AgRg no HC nº 1.034.017/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 29/10/2025; TJ-CE, HC nº 0640327-27.2022.8.06.0000, Rel. Des. Sergio Luiz Arruda Parente, j. 15/02/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ANDRE RONEY BRAVIM DE ALMEIDA
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL REGIONAL DAS COMARCAS DE ARACRUZ/ES E IBIRAÇU/ES
, nos autos da ação penal nº 5000963-88.2025.8.08.0052.

O impetrante aduz, em síntese, que a conversão da prisão temporária em preventiva ocorreu de forma ilegal, uma vez que se baseou nos mesmos fatos que justificaram a medida anterior, sem a apresentação de fatos novos ou contemporâneos, violando o Art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal.

Aponta que a autoridade coatora apenas ratificou os fundamentos da prisão temporária, ignorando que a preventiva exige urgência intrínseca e atualidade dos riscos.

Afirma que o paciente é primário e possui bons antecedentes, e que a própria investigação o aponta como vítima de uma tentativa de homicídio ocorrida em novembro de 2025, supostamente praticada por outros investigados devido a dívidas de drogas, o que esvaziaria a alegação de que o paciente integraria a hierarquia da organização criminosa ou que sua liberdade ofereceria risco à ordem pública.

Sustenta que não há risco à instrução criminal, pois as provas digitais já foram coletadas e a testemunha sigilosa está protegida pelo Estado, tornando a manutenção da prisão desnecessária.

Pugna, assim, pela concessão liminar da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, com a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos que o paciente e outras 21 (vinte e uma) pessoas foram denunciadas no âmbito de operação realizada pela polícia civil (Operação “Salve Jorge”) visando a desarticulação de uma organização criminosa voltada para o narcotráfico no Município de Rio Bananal/ES, mais precisamente na localidade de São Jorge do Tiradentes.

Em relação ao paciente ANDRÉ, a denúncia imputa a ele a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 2º da Lei nº 12.850/2003.

De acordo com a peça acusatória, o acusado ANDRE seria responsável pela venda de entorpecentes (maconha/cocaína) vinculado a um grupo criminoso do Estado do Rio de Janeiro, utilizando-se de sua profissão de caminhoneiro para facilitar o transporte e a ocultação das drogas.

Inicialmente, a autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária do paciente, o que foi deferido pela autoridade coatora e posteriormente, a referida prisão foi convertida em preventiva, com base nos mesmos fundamentos.

A despeito dos argumentos do impetrante, não há incoerência na decretação da prisão temporária e, posteriormente, a decretação da prisão preventiva com base nos mesmos fatos.

Ora, enquanto a prisão temporária é admissível exclusivamente na fase do inquérito, a prisão preventiva é cabível a qualquer tempo, sendo que para ambas há a necessidade de indicação de fatos novos ou contemporâneos a evidenciar a imprescindibilidade da medida.

Outrossim, considerando a representação da autoridade policial pela decretação da prisão temporária, não poderia o juiz
“ex officio”
decretar a prisão preventiva.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. TESE DE ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 311 E 282, § 2º, DO CPP, APÓS ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL PELA PRISÃO TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA PELA AUTORIDADE POLICIAL E PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. OFENSA AO SISTEMA ACUSATÓRIO. PRECEDENTES STJ. CONFIRMAÇÃO DA ORDEM DEFERIDA LIMINARMENTE. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÕES HÁBEIS A REVOGAR A MEDIDA. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. 1. No caso em análise, a autoridade policial representou pela prisão temporária do paciente e de outros suspeitos (fls. 1/11 dos autos de origem). O Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (fls. 15/18 dos autos de origem). O Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente, para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, conforme decisão de fls. 65/74 do Pedido de Prisão Temporária nº 0200890-23.2022.8.06.0298. 2. Da análise dos autos, verifica-se que assiste razão ao impetrante, em virtude da prisão preventiva do paciente ter sido decretada ex officio, independentemente de provocação do Ministério Público, violando, assim, o disposto no § 2º e 4º, do art. 282, c/c art. 311, todos do CPP.
3. O sistema acusatório brasileiro não mais permite a decretação de ofício da prisão cautelar, somente sendo possível, mediante requerimento da autoridade policial, do querelante, do assistente ou do Ministério Público, o que não ocorreu no caso em tela, vez que o requerimento da autoridade policial foi pela prisão temporária, que possui requisitos e finalidade distintos da prisão decretada
. 4. Assim, em sede de julgamento do mérito deste writ, tenho que as razões que levaram ao deferimento da liminar permanecem hígidas, não havendo razão para modificação da revogação do benefício concedido liminarmente.
5. No caso dos autos, houve requerimento de prisão temporária, sendo a prisão preventiva decretada sem prévio requerimento da autoridade policial ou do Ministério Público, sendo forçoso reconhecer a ilegalidade no decreto de prisão preventiva, vez que a segregação foi decretada de ofício pelo Magistrado, o que é vedado pela legislação atual.
(...) (TJ-CE - Habeas Corpus Criminal: 0640327-27.2022.8.06.0000 Fortaleza, Relator: SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, Data de Julgamento: 15/02/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/02/2023)

Inclusive, o próprio precedente invocado pelo impetrante (RHC 165027/MG) é justamente nesse sentido, uma vez que no referido caso houve a decretação da prisão preventiva de ofício pelo magistrado, enquanto a autoridade policial havia representado pela prisão temporária e, após a soltura do paciente, houve nova decretação da prisão preventiva com base nos mesmos fundamentos que levaram a decretação da prisão temporária, o que difere da hipótese dos autos.

Ultrapassada tal questão, em detida análise do ato coator, verifica-se que houve a indicação de fatos contemporâneos a justificar a medida, consubstanciada na necessidade de interrupção da atuação da organização criminosa na localidade, devendo salientar que a jurisprudência do STJ “
é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
”(AgRg no RHC n. 208.596/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Destaco que se trata de organização criminosa armada e estruturada para o narcotráfico, com supostas vinculações à facções criminosas nacionais, evidenciando, assim, o
periculum libertatis
a justificar a manutenção da prisão preventiva do paciente.

Ademais, o paciente se utilizaria de sua função de motorista de caminhão para atuar no transporte de entorpecentes entre estados da federação.

Inclusive, uma das circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente geradora de risco à ordem pública é justamente a sua participação em organização criminosa, consoante previsão do art. 312, § 3º, II, do CPP:

Art. 312 (...)

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

II – a participação em organização criminosa;

Ressalto que fato de o paciente ter sido vítima de um suposto homicídio tentado praticado por outros corréus não afasta,
per si
, o seu vínculo com a organização criminosa a justificar a alegada ausência do
periculum libertatis
, sendo matéria que demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do
writ
.

Quanto à alegada ausência de contemporaneidade, saliento que, de acordo com a jurisprudência do STJ, a “
contemporaneidade da medida constritiva não se afere exclusivamente pelo lapso temporal decorrido desde a prática delitiva, mas, sobretudo, pela subsistência dos motivos que ensejaram a decretação da custódia e pela atualidade do risco à ordem pública ou à instrução criminal”.
(AgRg no RHC n. 224.598/RS, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 4/3/2026, DJEN de 10/3/2026)
.

E, no caso, a contemporaneidade se faz presente diante da gravidade em concreta da conduta imputada aos acusados, bem como na necessidade de interromper a atuação da organização criminosa.

Por fim, sabe-se que “[e]
ventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva
”(AgRg no RHC n. 223.637/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025).

Em arremate, têm-se como “
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (AgRg no HC n. 1.034.017/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025).

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)